Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-63.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RÉU NA POSSE DO BEM. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há demonstração de prejuízo grave e irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso apelativo, nos termos do art. 215 do ECA, tanto é que a Defesa somente se limitou a requer tal providência, sem apresentar qualquer justificativa nesse sentido. Preliminar rejeitada.
2. A vítima teve seu veículo furtado. O comparsa do representado lhe informou onde estava o veículo, lhe repassando as chaves e dizendo que a vítima estava oferecendo recompensa para quem encontrasse o bem. O representado ou o seu comparsa, então, entrou em contado com a vítima, sendo que marcaram data e local para se encontrarem, ocasião em que o a vítima pagaria quantia em dinheiro em troca do bem subtraído. A polícia foi informada pela vítima sobre o ocorrido e acompanhou toda a ação, sendo que no momento e local combinados, apreenderam em flagrante o adolescente representado.
3. No delito de receptação, estando o réu (representado) na posse do bem, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo.
4. A definição da medida socioeducativa a ser imposta leva em consideração não apenas a tipificação infracional a que o fato praticado pelo adolescente se encaixa, mas leva em consideração também fatores subjacentes à conduta e a análise dessas condições em conjunto com a tipificação infracional orientam a medida socioeducativa mais adequada para surtir os efeitos pedagógico, restaurador e formador de caráter que a legislação protetiva pretende.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.